Tribunal: TJPA
Processo: 0813057-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813057-65.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SANTANA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TROCA DE TIROS ENTRE O INFRATOR E A ROTAM. “BALA PERDIDA” QUE ATINGIU O APELADO (TERCEIRO ALHEIO AO CONFRONTO), DEIXANDO SEQUELAS. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O Magistrado de origem, filiando-se a Teoria do Risco Administrativo, afirmou ser indiferente saber se o projétil que atinge terceiro alheio ao confronto, partiu da arma do policial ou do criminoso.

3.
Responsabilidade Objetiva.
Na teoria do risco administrativo, torna-se irrelevante o requisito subjetivo da culpa para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

4. É incontroverso que durante a perseguição policial, um disparo de arma de fogo atingiu o Apelado (terceiro alheio ao confronto) em frente a sua residência, deixando sequelas físicas e psíquicas. De igual modo, também é incontroverso a impossibilidade de afirmar que
o disparo de arma de fogo foi efetuado por agente da ROTAM.

5. Ausência de nexo causal entre a ação estatal e os danos sofridos pelo Apelado. Necessidade de reconhecimento da improcedência da Ação. Precedentes.

6. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários. Arbitramento em 3% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 198.000,00). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

7. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0813057-65.2017.8.14.0301 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ SANTANA LEAL, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial que, no dia 18.11.2014, por volta das 17h40min, uma guarnição motorizada da ROTAM deflagrou perseguição policial em busca de indivíduo que havia cometido infração penal nas proximidades da residência do Autor (Bairro do Telégrafo), havendo troca de tiros entre o infrator e a ROTAM, momento no qual, um dos disparos o atingiu em frente à sua residência, transfixando sua perna direita, sendo socorrido e conduzido ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti - HPSM e, posteriormente, ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua/PA
.

Afirma ter sido submetido a tratamento cirúrgico de fratura oblíqua na epífise distal do fêmur direito (intercondileana), com colocação de placa DCS, tendo ficado internado por 30 dias e sem condições de retorno as suas funções laborais, o que ocasionou o deferimento do auxílio-doença no âmbito da Previdência Social.

Ao final, requereu Danos Materiais no valor de R$ 18.000,00, Danos Estéticos em R$ 80.000,00 e, Danos Morais em montante não inferior a R$ 100.000,00.

Em seguida, após a apresentação de contestação, réplica, audiência de instrução e julgamento, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor equivalente a R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) ao Autor, a contar do evento danoso, a título de indenização por danos materiais, estéticos e morais
. Esse valor será acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual afirma que os agentes da ROTAM agiram no estrito cumprimento do dever legal para a garantia da segurança pública. Alega que não há comprovação de que o projétil que atingiu o Apelado tenha sido da arma dos policiais da ROTAM, de modo que, inexiste nexo causal e, consequentemente, direito às indenizações deferidas em sentença.

De forma subsidiária, requer a redução do quantum fixado e a alteração dos consectários legais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulados pelo Apelado em decorrência de ter sido vítima de “bala perdida”, a qual seria proveniente de atuação dos policiais da ROTAM.

A Responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(....)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

É fato incontroverso que há impossibilidade de afirmação quanto a origem do

disparo de arma de fogo que atingiu o Apelado, não sendo possível atribuir tal fato aos policiais da ROTAM (Laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, dentre outros).

O Magistrado de origem firmou posicionamento pela obrigação do Dever de Indenizar, uma vez que, com base na Teoria do Risco Administrativo, seria indiferente saber se o projétil que atinge terceiro alheio ao confronto, partiu da arma do policial ou do criminoso.

Em que pese o posicionamento do eminente Magistrado, esta Egrégia Corte Estadual compreende que, ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, sendo inconclusiva a origem do disparo da arma de fogo que atinge o cidadão, não há como estabelecer o nexo causal entre a ação estatal e os danos sofridos pelo Apelado, devendo ser julgada improcedente a Ação de Indenização, senão vejamos:

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
BALA PERDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – A RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOMENTE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO RESTAR DEMONSTRADO O NEXO ENTRE O DANO E A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805748-90.2017.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROJÉTIL DE BALA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E AGENTE DA EMPRESA DE SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. “BALA PERDIDA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 3.
A expressão “bala perdida”, encontra na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. 4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu o ombro do autor era proveniente da arma de policial.

5. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ-PA 00204332920038140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2020). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Apelação. Ação indenizatória. Responsabilidade do Estado. Omissão no dever de segurança.
Autora vítima de bala perdida. Tiroteio em fuga de assalto a banco. Ausência de prova inconteste da origem da bala. Ausente culpa do Estado. Razoabilidade. Garantidor universal. Impossibilidade. Nexo de causalidade ausente
. Recurso provido. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos. Apesar da gravidade do dano suportado pela apelada em decorrência dos fatos descritos na inicial, que, devido à disparo por arma de fogo ("bala perdida"), ficou paraplégica, impossível a conclusão acerca da culpa ou dolo do Estado, uma vez que o ato que deu origem às sequelas do autor foi praticado por terceiro, isto é, assalto a banco e fuga. Ainda que a segurança pública seja dever do Estado e direito fundamental dos cidadãos previsto no artigo 144 da Constituição Federal, não pode ser o garantidor universal, cuja obrigação deve ser vista de acordo com a razoabilidade. Ausente prova de ação ou omissão específica do Estado, bem como nexo de causalidade, deve ser julgada improcedente a ação indenizatória. Apelo provido. (TJ-RO - AC: 70031813020168220004, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 08/12/2022). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTORES QUE DEFENDEM QUE SEU PARENTE FOI MORTO EM DECORRÊNCIA DO DISPARO INDEVIDO DE PROJÉTEIS POR POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO DOS DEMANDANTES, PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRIMEIRO ACÓRDÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SEGUNDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. A responsabilidade civil do estado é de caráter objetivo, devendo serem comprovados apenas o dano e o nexo de causalidade. Neste sentido, dos autos resta nitidamente comprovado o dano, contudo, o nexo de causalidade não restou adequadamente comprovado, pois dos autos não se pode depreender de onde partiu o disparo da bala que vitimou o de cujus, não se sabendo se foi proveniente de um agente estatal.
2. Assim, não se sabendo a origem do projétil que atingiu o finado, tem-se que não se pode presumir o nexo causal, sob pena de instituir o estado como garantidor universal, o que é indevido
. No mais, ainda que a decisão de impronúncia do policial militar suspeito dos disparos na esfera criminal não vincule a esfera cível, dos autos extrai-se que o resultado da perícia balística que confrontou a bala alojada no corpo do falecido com os projéteis das armas do policial suspeito, restou inconclusivo.
3. Por fim, as testemunhas ouvidas em juízo, que presenciaram o ocorrido, também não souberam informar de onde veio o disparo fatal. Desta forma, deve ser mantida a sentença
. 4. Precedentes jurisprudenciais. 5. Desprovimento da apelação.

(TJ-RJ - APL: 04716017120158190001 202200162321, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 21/09/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2022). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL.
PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TERCEIRA PESSOA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (BALA PERDIDA). SEQUELAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, estético e morais deduzidos contra o Distrito Federal. 2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.
3. Ausente a prova do nexo causal - um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora
. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07065256720198070018 DF 0706525-67.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2021). (grifo nosso).

Assim, em decorrência da ausência de demonstração do nexo de causalidade, a reforma da sentença é medida que se impõe e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenado o Apelado ao pagamento de custas e honorários de 3% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 198.000,00), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará
, julgando improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023